Tribunal: TJMT
Processo: 0018135-81.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL 0018135-81.2013.8.11.0015
RECORRENTES: BML ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a disponibilização do acórdão recorrido no PJE.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI